Tribunal: TJBA
Processo: 8001770-52.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001770-52.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA Advogado(s): AMANDA THAISE NEVES MENDONCA, RICARDO MONTE DE SOUSA, KATE ANNE COSTA FERREIRA APELADO: PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI Advogado(s):MARCEL FREIRE VASQUES MARTINS ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO COMERCIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. AUSÊNCIA DE ACEITE. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. ASSINATURA NO CANHOTO. IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR. DESNECESSIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por instituição filantrópica (Santa Casa de Misericórdia) em face de sentença que julgou improcedentes embargos à execução. A controvérsia reside na validade de duplicatas mercantis sem aceite, as quais a apelante sustenta serem inexigíveis devido à ausência de identificação clara dos prepostos que assinaram os canhotos de recebimento das mercadorias (insumos hospitalares). O juízo de primeiro grau reconheceu a validade dos títulos com base na Teoria da Aparência e na falta de negativa expressa quanto ao recebimento dos produtos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessão da gratuidade de justiça em primeira instância dispensa o preparo recursal na ausência de decisão revogatória; e (ii) determinar se o comprovante de entrega de mercadoria assinado por pessoa não identificada, mas recebido no endereço da empresa devedora, é documento hábil a aparelhar execução de duplicata sem aceite, à luz da Teoria da Aparência. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de deserção deve ser rejeitada, pois a gratuidade judiciária, uma vez concedida, estende-se a todas as instâncias e atos do processo (art. 99, § 1º, CPC), inexistindo prova de alteração da capacidade financeira da entidade filantrópica ou decisão revogatória. A duplicata mercantil sem aceite é título executivo extrajudicial desde que acompanhada do instrumento de protesto e da prova de entrega e recebimento da mercadoria (art. 15, II, Lei nº 5.474/68). Pela Teoria da Aparência, presume-se legítimo o recebimento de mercadorias por quem se encontra nas dependências da pessoa jurídica devedora, sendo desnecessária a prova de que o recebedor possuía poderes formais de gerência ou representação. Uma vez apresentados os canhotos assinados e as notas fiscais, o ônus da prova de fato impeditivo ou extintivo (como o não recebimento efetivo ou fraude) recai sobre o devedor (art. 373, II, CPC), que, no caso, limitou-se a impugnações genéricas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e improvido. Honorários recursais majorados para 12% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa (art. 98, § 3º, CPC). Tese de julgamento: "1. A gratuidade de justiça deferida na origem permanece hígida em grau recursal, salvo se houver decisão expressa de revogação fundamentada na alteração da condição financeira do beneficiário. 2. É válida a entrega de mercadoria comprovada por assinatura em canhoto de nota fiscal, ainda que sem identificação completa do recebedor, quando realizada no estabelecimento da pessoa jurídica, aplicando-se a Teoria da Aparência para fins de executividade de duplicata mercantil." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 5.474/68, art. 15, II; CPC, arts. 99, § 1º, 373, II e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000184-51.2016.8.05.0062. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001770-52.2025.8.05.0113, em que figura como apelante SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITABUNA, e, como apelada, PLUSPHARMA DISTRIBUIÇÃO EIRELI, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara CíveL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença em sua integralidade. SALVADOR, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora